Tribunal: TJDFT
Processo: 0702800-58.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702800-58.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANETE PIRES GONCALVES APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Repetição do Indébito e Indenizatória ajuizada por JANETE PIRES GONÇALVES em face de ITAU UNIBANCO S.A. objetivando a declaração de inexistência de dívidas decorrentes de empréstimos consignados não reconhecidos pela autora, repetição do indébito e indenização por danos morais. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do pedido de reforma da sentença quanto à prescrição formulado nas contrarrazões, por inadequação da via eleita. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2024 13:26:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador